Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701079-64.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY DA PAZ BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Intime-se o Distrito Federal para informar, no prazo de 10 (dez) dias, se deu cumprimento ao determinado na decisão de ID. 47139414, devendo na oportunidade comprovar a inserção do pedido de cirurgia no SISREGIII. 2. Com a resposta, ou decorrido o prazo sem manifestação, dê-se vista ao Ministério Público. Intimem-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital